Tribunal: TCU
Processo: 032.069/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10294/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.069/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Soares do Nascimento (XXX.767.814-XX); Francisca Almaiza Fernandes de Carvalho (XXX.719.524-XX); Francisca Russe de Sousa Costa Almeida (XXX.683.574-XX); Francisco Alves Barbosa (XXX.149.804-XX); Francisco Cordeiro Neto (XXX.939.394-XX); Gelzimar Oliveira da Silva (XXX.628.454-XX); Jose Antonino da Silva (XXX.642.504-XX); Luiz Pinheiro de Souza (XXX.156.694-XX); Maria Jose Nazare Ferreira Ouverney (XXX.536.434-XX); Otone Viana (XXX.171.394-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural do Semiárido. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.